Tribunal: TJSP
Processo: 2079123-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Decisão que rechaçou as seguintes alegações do executado: necessidade de nova avaliação do bem imóvel penhorado, irregularidade no edital, quanto à descrição do imóvel, ausência de planilha atualizada da dívida, impossibilidade de habilitação (feita por terceiro) para participar do leilão – Alegações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Decisão que rechaçou as seguintes alegações do executado: necessidade de nova avaliação do bem imóvel penhorado, irregularidade no edital, quanto à descrição do imóvel, ausência de planilha atualizada da dívida, impossibilidade de habilitação (feita por terceiro) para participar do leilão – Alegações insubsistentes – Decisão anterior que indeferiu pedido de nova avaliação irrecorrida – Preclusão – Demais irregularidades que não se constatam - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.